Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO (10,9%). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença, que na ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo pela ausência de bens penhoráveis de titularidade do devedor. Para tanto, defende a parte recorrente que o devedor exerce cargo público, recebendo remuneração bruta no valor de R$ 10.186,40 (dez mil cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos). Aduz que a penhora corresponderia a 10,9% dos proventos do Recorrido, que não inviabilizaria sua subsistência nem de sua família, uma vez que o débito atualizado corresponde a R$ 1.115,08 (um mil cento e quinze reais e oito centavos).
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017. Destarte, o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
4.Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que faculta o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 10,9% do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade.
5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.